Tribunal: TJES
Processo: 5008205-22.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008205-22.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA e outros

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO (DUBLÊ). REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN DE DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E INSERÇÃO DE SIGLA DE DUPLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário em face de sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para determinar que a autarquia estadual de trânsito realize o licenciamento, o emplacamento e a regularização administrativa de veículos que apresentam duplicidade de registro (clonagem) em outros estados da federação, mediante a inserção de sigla identificadora e substituição de placas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença; (ii) definir se o órgão de trânsito do domicílio do proprietário possui legitimidade passiva para responder por demandas de regularização de veículo clonado, ainda que o registro original esteja em outro estado; (iii) estabelecer se a comprovação de clonagem veicular obriga a administração a adotar as medidas de regularização previstas na Resolução CONTRAN nº 969/2022; e (iv) determinar se o arbitramento de honorários advocatícios por equidade é cabível em demandas de regularização cadastral de veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais expõem de forma clara o inconformismo e impugnam os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria.

O órgão executivo de trânsito local possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão do proprietário reside na possibilidade de circular e licenciar os bens em seu domicílio, configurando a resistência administrativa ao processamento dos pedidos o interesse de agir.

A comprovação da existência de veículo dublê ou clone, mediante laudos periciais e boletins de ocorrência, impõe à autoridade de trânsito o dever de seguir o rito da Resolução CONTRAN nº 969/2022, que visa proteger o proprietário de boa-fé.

A necessidade de cooperação entre órgãos de trânsito de diferentes estados não exime o departamento local de adotar as providências sistêmicas e administrativas ao seu alcance para viabilizar o uso do patrimônio pelo cidadão.

O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequado quando o proveito econômico da demanda de retificação cadastral é inestimável ou de difícil apuração imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e recurso desprovido. Reexame prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar o inconformismo com a decisão recorrida. 2. O Departamento de Trânsito do domicílio do proprietário de veículo clonado é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa a regularização administrativa do bem. 3. Comprovada a fraude de clonagem veicular, a administração deve proceder à substituição das placas e às anotações de restrição previstas na normativa federal para resguardar o direito do proprietário de boa-fé. 4. Nas ações de regularização de registro veicular, onde o proveito econômico é inestimável, os honorários devem ser fixados por equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o reexame necessario, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As apeladas aduzem que o recurso interposto carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do
DETRAN/ES
com a r. sentença, haja vista que tanto defende sua ilegitimidade passiva quanto impugna a condenação que lhe foi imposta, inclusive quanto à fixação da verba honorária sucumbencial, o que se revela suficiente ao atendimento do princípio da dialeticidade.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória (evento 18017901), integrada pela decisão prolatada no evento nº 18017906, também sujeita a reexame necessário, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em seu desfavor por
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.
e
VIX LOGÍSTICA S/A
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a autarquia requerida permita o licenciamento e o emplacamento dos caminhões Mercedes Benz, modelos ATEGO 2426/48 e 2730/48, chassis 9BM958164NB247624, 9BM958174NB250748 e 9BM958164NB246491. Foi também determinada a inserção da sigla “DB” e restrição administrativa nos registros dos veículos suspeitos, bem como a substituição das placas nos termos da Resolução CONTRAN nº 969/2022, condenando a demandada ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma equitativa em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões (evento nº 18017908), o
DETRAN/ES
sustenta, em suma, que
(i)
é ilegítimo para a causa, uma vez que os veículos objeto da lide possuem chassi registrado nos Estados do Pará e do Rio de Janeiro, sendo a competência para a regularização e inserção da sigla “DB” exclusiva dos DETRANS de origem, conforme a Portaria nº 203/99 do DENATRAN;
(ii)
a conduta da autarquia capixaba pautou-se pela legalidade e eficiência, limitando-se a comunicar formalmente os órgãos envolvidos sobre a duplicidade identificada, não possuindo atribuição legal para resolver definitivamente a questão;
(iii)
os honorários advocatícios revelam-se desproporcionais ao considerar o valor simbólico da causa (R$ 1.500,00), devendo ser reduzidos em observância aos princípios da razoabilidade e proteção ao erário.

Na instância originária,
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.
e
VIX LOGÍSTICA S/A
ajuizaram ação de obrigação de fazer em face do
DETRAN/ES
, objetivando a regularização administrativa de três caminhões Mercedes Benz adquiridos legitimamente, mas que apresentam duplicidade de registro (clonagem) nos Estados do Pará e Rio de Janeiro, o que impede o licenciamento e o emplacamento dos bens no Espírito Santo.

Quanto à ilegitimidade passiva alegada, embora o
DETRAN/ES
sustente que a competência para a inserção da sigla "DB" pertence aos órgãos de trânsito onde os veículos suspeitos estão registrados (PA e RJ), é cediço que a pretensão das autoras reside na possibilidade de circular, licenciar e utilizar os bens adquiridos em território capixaba. A resistência administrativa oferecida pelo órgão local ao processamento dos pedidos das apeladas fundamenta o interesse de agir e a pertinência subjetiva do requerido.

No mérito, a controvérsia tangencia a aplicação da Resolução CONTRAN nº 969/2022, que disciplina o procedimento em casos de clonagem veicular.

O conjunto probatório revela que as empresas autoras instruíram seus pedidos administrativos com laudos periciais e boletins de ocorrência que comprovam a existência de veículos dublês circulando com dados idênticos aos seus bens (eventos nºs 18017750, 18017751 e 18017752. O artigo 52 da referida Resolução elenca o rol de documentos necessários para a instauração do processo de substituição de placas, os quais foram devidamente apresentados pelas apeladas.

A Resolução nº 969/2022 do CONTRAN é clara em seu artigo 53, abaixo transcrito:

Art. 53. Concluído o processo administrativo com a comprovação da existência de veículo dublê ou clone, deverá o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal:

I - inserir os caracteres “CL” ao final do Número de Identificação do Veículo (VIN) e do número de motor no registro do veículo original;

II - criar novo registro no sistema RENAVAM para o veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 últimas posições do VIN e do número do motor, gerando novo número de RENAVAM e nova PIV;

III - realizar novo emplacamento do veículo original, com a nova PIV;

IV - retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão “Registro de veículo clonado”;

V - anotar a restrição administrativa “Registro de veículo clonado” no registro cujo VIN termine em CL; e

VI - realizar a “baixa por clonagem” do registro do veículo cujo VIN termine em CL.

Note-se que a normativa visa proteger o proprietário de boa-fé, permitindo que este utilize seu patrimônio livre de restrições causadas por fraudes de terceiros. A alegação de que a Portaria nº 203/99 do DENATRAN impõe uma espera de 60 dias para providências de outros órgãos não exime o
DETRAN/ES
de adotar as medidas que lhe competem para assegurar o licenciamento no estado de domicílio, mormente quando a demora ultrapassa os limites da razoabilidade.

No que concerne à obrigação de inserção da sigla “DB” (Duplicidade de Chassi) e à respectiva restrição administrativa, a irresignação do apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
funda-se em uma interpretação isolada da Portaria nº 203/99 do DENATRAN. Sustenta a autarquia que, por estarem os veículos suspeitos registrados nos Estados do Pará e do Rio de Janeiro, careceria de atribuição para realizar a gravação dos caracteres nos sistemas.

Contudo, a r. sentença deve ser interpretada e mantida segundo as regras de atribuição que regem o Sistema Nacional de Trânsito. A condenação imposta ao
DETRAN/ES
não o compele a invadir a esfera de gestão direta de outros Departamentos de Trânsito, mas sim a adotar todas as providências administrativas e sistêmicas possíveis para a efetivação da medida.

Por fim, embora o apelante sustente a desproporcionalidade da fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a natureza da demanda revela que o proveito econômico buscado pelas empresas
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA.
e
VIX LOGÍSTICA S/A
é, em essência, inestimável. A lide versa sobre retificação cadastral da qual, embora decorra reflexos patrimoniais, estes não são aferíveis de plano.

A impossibilidade de apuração imediata do proveito econômico decorre do fato de que a regularização dos registros permite a reintegração de ativos de alto valor à atividade produtiva das apeladas. Portanto, incide na espécie a regra da apreciação equitativa, conforme autoriza o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a verba arbitrada é proporcional à relevância da causa, não representando ônus excessivo ao erário, mas sim justa remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos patronos das apeladas em face da resistência injustificada do requerido em apreciar os requerimentos administrativos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de sucumbência recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em sua integralidade. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGAR PREJUDICADO
o reexame necessário.